Tribunal: TJDFT
Processo: 0721001-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REVELIA CARACTERIZADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. Se os elementos de prova dos autos, sobretudo o comprovante de rendimento de ID 72280672, corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Preliminar de impugnação à gratuidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. A assistência jurídica deficiente por advogado livremente constituído não constitui nulidade processual.
4. Se a parte requerida foi intimada para a audiência de instrução de julgamento e advertida de que a sua ausência implicaria revelia, mas não comparece ao ato, não traduz cerceamento de defesa a decisão que a considerou revel. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. “Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa” (REsp no 198.196, RJ).
6. Na hipótese, a fotografia dos veículos logo depois do acidente e o ponto de impacto na parte traseira do veículo da autora corroboram a dinâmica relatada na inicial e induz a presunção de culpa da ré.
7. Inexistindo indícios de danos pré-existentes e se os orçamentos são compatíveis com as avarias no veículo, merece prestígio a sentença que condenou a ré a indenizar o valor correspondente à menor cotação obtida para a composição dos danos.
8. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de ação.
9. Recurso conhecido Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, não provido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.